Tribunal: CARF
Processo: 15746.721097/2022-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721097/2022-65
ACÓRDÃO
2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EZEQUIEL GONÇALVES VICENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova
inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
MULTA QUALIFICADA de 150%. REDUÇÃO LEGAL. O Art. 14 da lei
14689/2023 limitou em 100% do valor do crédito tributário apurado a
multa qualificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para: (i)afastar a glosa relativa à venda
declarada do veículo GM CAPTIVA, no montante de R$ 38.000,00; (ii) restabelecer o valor em
espécie declarado pelo contribuinte na DIRPF 2017/2018, no importe de R$ 411.038,20; e (iii)
reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, em face da legislação superveniente
mais benéfica.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
2
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-026.453 –
12a TURMA/DRJ01 de 23 de fevereiro de 2024 que, por unanimidade de votos, decidiu indeferir o
pedido de perícia e julgar IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 837/898)
Em 27/01/2022 foi lavrado auto de infração em face do RECORRENTE por
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO correspondente ao período de 01/01/2017 a
31/12/2017, devido a aquisição de bens e direitos suportada por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte (art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/1988), acrescido de multa
proporcional e qualificação por sonegação, fraude e conluio, além de juros de mora, conforme
detalhado a seguir:
1. Fatos em Ordem Cronológica:
17/09/2021: Início do procedimento de fiscalização, quando Ezequiel Gonçalves
Vicente recebeu o Termo de Início de Fiscalização referente ao ano-calendário de
2017. A intimação solicitou a apresentação de documentos financeiros, como
informes de rendimentos e movimentações bancárias.
22/10/2021: O fiscalizado apresentou autorizações para fornecimento de
documentos financeiros, além de informes de rendimentos e extratos bancários
relativos ao ano de 2017.
09/11/2021: O fiscalizado entregou planilha de movimentação de Bitcoins,
contendo informações sobre operações realizadas através da exchange FOXBIT e
terceiros.
16/03/2022: A FOXBIT foi intimada a fornecer informações adicionais sobre as
operações realizadas por Ezequiel, incluindo dados bancários e transações de
criptoativos.
05/05/2022: A FOXBIT respondeu, confirmando que Ezequiel realizou alienações
de criptoativos através do serviço de balcão (OTC) e que as transferências
realizadas estavam relacionadas a essas operações.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
3
25/08/2022: Ezequiel solicitou devolução e dilação de prazos, alegando mudança
de endereço, o que foi indeferido pela fiscalização com base no Decreto no
70.235/72.
27/10/2022: O Termo de Verificação Fiscal foi lavrado, com base na análise de
documentos e movimentações financeiras.
2. Fundamentos Jurídicos:
Obrigações Legais de Declaração: A propriedade de criptoativos deve ser
declarada como bens e direitos na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física (DIRPF), conforme a Instrução Normativa RFB no
1888/2019, que disciplina as informações sobre operações com criptoativos.
Criptoativos como Ativos Financeiros: Os criptoativos são considerados bens
para fins tributários e devem ser declarados. A Receita Federal exige que as
operações com criptoativos sejam reportadas para evitar sonegação de impostos
sobre ganhos de capital.
3. Conclusão da Fiscalização:
A fiscalização identificou diversas inconsistências nas declarações do
RECORRENTE, especialmente relacionadas à alienação de criptoativos. O
fiscalizado não atendeu a várias intimações para apresentar documentação
comprobatória referente às aquisições e alienações de Bitcoins e outras
movimentações financeiras, como depósitos não justificados. Além disso, foi
verificada uma inconsistência na declaração de capital social de empresas.
A falta de respostas adequadas às intimações resultou na lavratura de auto de
infração, com base nas evidências de omissões em sua Declaração de Ajuste
Anual, especialmente quanto aos ganhos de capital com criptoativos e outras
inconsistências financeiras.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação (fls 1541/1554)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 29/11/2022, na qual
em síntese pleiteou a anulação do auto de infração e a extinção das penalidades aplicadas, com
fundamento na suposta nulidade do processo e na comprovação de que todos os tributos devidos
foram pagos. A defesa enfatiza a necessidade de produção de prova pericial e a reanálise dos
documentos apresentados nos termos dos argumentos transcritos:
Nulidade do Auto de Infração:
A defesa sustenta que o auto de infração é nulo devido à ausência de
cumprimento dos requisitos legais, conforme estabelecido no artigo 104 do
Código Civil (CC). O contribuinte argumenta que houve cerceamento de defesa
quando o auditor fiscal negou a dilação de prazo para apresentação de
documentos, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório. O
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
4
contribuinte aponta que nenhum prejuízo resultaria ao Estado com a prorrogação
de prazo, considerando que a mudança de endereço foi o motivo para o atraso no
recebimento da intimação.
Cerceamento de Defesa:
O contribuinte alega que forneceu uma quantidade significativa de documentos,
inclusive adicionais aos inicialmente solicitados, para comprovar a legalidade das
operações e receitas declaradas. No entanto, argumenta que o auditor fiscal
ignorou parte da documentação, resultando na lavratura de um auto de infração
com base em informações incompletas ou incorretas.
Ganhos com Criptoativos e Tributação:
O contribuinte explica que os ganhos obtidos com a venda de criptoativos
(Bitcoins) em 2017 foram devidamente declarados no Programa GCAP (Ganho de
Capital), com recolhimento do imposto correspondente. A defesa alega que o
auto de infração incorre em bis in idem, ao tributar novamente o ganho de capital
já declarado e pago, o que fere o princípio da vedação ao confisco, conforme
previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal (CF).
Multa Majorada de 150%:
A impugnação contesta a aplicação de multa de 150%, alegando que não há
fundamento legal para tal penalidade, uma vez que o contribuinte agiu de boa-fé
e declarou todas as receitas. A defesa aponta que a aplicação dessa multa, além
de injustificada, caracteriza efeito confiscatório.
Evolução Patrimonial e Depósitos Bancários:
A defesa argumenta que não há evolução patrimonial a descoberto, uma vez que
todas as receitas foram devidamente declaradas e comprovadas. A impugnação
contesta ainda a glosa de valores declarados como dinheiro em espécie,
apontando a dificuldade prática de comprovar fisicamente a existência desse
montante, e alegando que a fiscalização deveria comprovar a inexistência desse
valor.

Acórdão 1a Instância (fls.1713/1743)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
Estando
os
atos
administrativos,
consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas formalidades essenciais,
não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal. Matérias alheias a essas
comportam decisão de mérito.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
5
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há violação de princípios constitucionais quando o lançamento resulta da
estrita observância da legislação tributária vigente à época do fato gerador.
Considerações sobre Princípios Constitucionais devem ser dirigidas ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
PERÍCIA Comportando o processo administrativo fiscal todos os elementos
necessários à apreciação e julgamento, torna-se prescindível a realização de
perícia.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA No âmbito do processo administrativo, as
alegações apresentadas na impugnação devem ser devidamente comprovadas
por documentos hábeis e idôneos, sob pena de serem desconsideradas.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando não for
justificado
pelos
rendimentos
tributáveis,
não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
IRPF. MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. Somente cabe a majoração da
multa em razão das circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no
processo.
São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário (fls.1753/1766)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/04/2024 alegando
violação dos princípios constitucionais e tributários, especialmente no que tange à aplicação de
penalidades excessivas e a dupla tributação de receitas. Além disso, solicita a realização de prova
pericial para validar as informações apresentadas e reforçar os argumentos de defesa.
A maioria das alegações já constavam da peça impugnatória, apenas ressalta que a
negação de prorrogação de prazo para apresentação de documentos e a aplicação de uma multa
exacerbada são violações aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentos
que regem os atos administrativos. Enfatiza ainda que a negação da prorrogação de prazo resultou
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
6
no cerceamento do direito de defesa, violando o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que
garante o contraditório e a ampla defesa.
Finaliza, pedindo a anulação do acórdão recorrido, a realização de prova pericial e a
extinção do crédito tributário.
Junto com a peça recursal acostou extratos movimentação de BTC e financeira do
Banco Itaú (Fls.1767 a 1917), sem, contudo, pleitear formalmente a juntada de provas ou explanar
o que se pretende provar, limitando-se a pedir, de forma genérica, que seja feita análise pericial
“nos documentos juntados”.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO por
ter ocorrido o cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a
fiscalização se negou a dilatar o prazo para apresentação de documentos de forma desarrozoada e
ignorou parte da documentação juntada, incorrendo em juízo errôneo e precipitado.
Sobre esta preliminar, já alegado na peça impugnatória, assim se manifestou o
Acórdão recorrido (Fls. 1734/1735 ):
O sujeito passivo requer a nulidade do Auto de Infração, com base no que expõe
em sua peça impugnatória.
Sobre esse pedido, cabe esclarecer que o processo administrativo tributário é
regulado por legislação específica, no caso o Decreto n£' 70.235, de 1972, que
determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59: (..)
Infere-se que, sendo lavrado por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não há que se cogitar de nulidade do ato administrativo.
A Auditoria Fiscal é procedimento administrativo onde, através do exame de
livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
7
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional: (..)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto n£' 70.235, de 1972: (..)
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade.
No presente caso, verifica-se que todos os requisitos acima mencionados constam
do Auto de Infração, inclusive a assinatura, realizada de forma digital pela
autoridade lançadora.
O fato de o Auditor-Fiscal negar pedido de dilação de prazo não fere o ato
administrativo, eis que com a impugnação é oportunizado ao sujeito passivo
apresentar as provas que entender necessárias, as quais serão apreciadas em
sede de julgamento.
Ressalte-se, ainda, que não há violação de princípios constitucionais quando o
lançamento resulta da estrita observância da legislação tributária vigente à época
do fato gerador. Considerações sobre Princípios Constitucionais devem ser
dirigidas ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, e em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo
administrativo fiscal, notadamente os previstos em seu artigo 10, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
Cabe ressaltar que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a
partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972), na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do
direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio
de auto de infração ou notificação do lançamento.
Portanto, constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do
devido processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação
poderia alterá-lo, nos termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não
havendo, pois, que se falar em causas de nulidade do lançamento em apreço.
De fato, não há reparos a fazer quanto a decisão da DRJ relativa a esta preliminar.
Sempre lembrando que o direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do
processo administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento, Arts. 14 e 15 do
Decreto no 70.235, de 1972. Não há que se falar em CERCEAMENTO DE DEFESA quando o rigor do
Procedimento Administrativo Fiscal foi observado com obediência a todos os prazos,
oportunidades e comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar.
Ademais, o reconhecimento de uma nulidade no ato administrativo depende da
comprovação de prejuízo da parte interessada, o que não foi feito.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
8
Portanto, rejeita-se as preliminares suscitadas.
Mérito
As demais teses defensivas têm como escopo a afirmação de que o ganho de capital
declarado foi idôneo, não havendo IRPF suplementar e que todas as receitas foram devidamente
declaradas e comprovadas, não incorrendo em acréscimo patrimonial a descoberto. Contesta
ainda a glosa de valores declarados como dinheiro em espécie explicando sobre a dificuldade em
se comprovar a existência fática destes recursos.
O acréscimo patrimonial a descoberto constatado pela fiscalização e mantido pela
DRJ decorreu do excesso de aplicações sobre origens desconhecidas, não respaldado por
rendimentos devidamente comprovados.
Segundo o voto constante no Acórdão recorrido o fundamento para a tributação do
acréscimo patrimonial não justificado está no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996. A legislação estabelece
que os valores correspondentes ao aumento de patrimônio de pessoa física, quando não
justificados por rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
devem ser considerados como rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Neste caso específico, o contribuinte, ora RECORRENTE, foi intimado a justificar o
aumento patrimonial, mas não conseguiu comprovar adequadamente a origem dos recursos,
resultando na conclusão de que houve omissão de rendimentos. A análise de depósitos bancários
não explicados e inconsistências envolvendo transações com bitcoins também foram consideradas
para caracterizar o acréscimo patrimonial a descoberto.
O acórdão fundamenta a manutenção do lançamento tributário com base nesses
fatos, reiterando que a ausência de comprovação sobre a origem dos recursos justifica a
tributação com base no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, bem como os princípios da legalidade estrita
que regem a matéria tributária. Cumpre destacar trecho do acórdão (Fls. 1736 a 1739):
De acordo com a autoridade fiscal, houve depósitos de criptoativos (BITCOINS) na
conta do contribuinte na FOXBIT SERVICOS DIGITAIS S.A. (CNPJ 21.246.584/0001-
50), intermediária das vendas realizadas a clientes interessados em comprar
esses ativos, negociações estas feitas na modalidade Exchange e OTC.
Informa que o sujeito passivo, embora devidamente intimado, não apresentou
justificativa para a origem desses depósitos de BITCOINS em sua conta na FOXBIT.
Acrescenta que, ato contínuo a cada depósito de BITCOINS, o interessado vendia
esses ativos através da Exchange, obtendo valores em reais, que eram retirados
para uma conta bancária pessoal.
Explica no TVF que esses valores transferidos para a conta bancária do
contribuinte, como não foram tributados como rendimentos omitidos
caracterizados por depósitos de origem não comprovada, não foram considerados
como origem na análise da variação patrimonial.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
9
Também informa a autoridade fiscal que o sujeito passivo, embora regularmente
intimado, não apresentou informações acerca das operações P2P (PEER-TO-PEER),
as quais são realizadas sem intermediações. O levantamento das supostas
alienações efetuadas nessa modalidade foi realizado por meio das informações
prestadas no GCAP 2017.
Ressalta que, excetuados os depósitos em conta corrente realizados pela FOXBIT,
as demais operações declaradas em GCAP foram, supostamente, operações P2P,
com recebimento do pagamento em Reais em conta bancária.
Após a análises dessas supostas operações envolvendo a venda de BITCOINS, a
Fiscalização aponta as seguintes inconsistências, detalhadas no relatório fiscal:
1. Valores de alienação idênticos, em datas distintas e até distantes;
2. Mesmos compradores, que se sujeitaram a receber os ativos por preços
muito diferentes, chegando a variações de até 1400%, em um mesmo dia.
3. Ativos com valores de custo idênticos, em datas idênticas, mas
negociados muito fora da margem que o mercado paga.
Diante dessas inconsistências, e considerando que o contribuinte não apresentou
prova das operações P2P relacionadas às alienações de criptoativos declaradas
em sua DAA, conclui que essas operações não foram comprovadas, motivo pelo
qual todos os depósitos em conta foram considerados depósitos bancários de
origem não comprovada.
Além desses depósitos, a Fiscalização também identificou outros, também de
origem não comprovada, alguns deles, inclusive, remetidos pelas mesmas pessoas
que supostamente adquiriram BITCOINS do contribuinte na modalidade P2P, e em
valores similares aos negociados.
A partir das informações coletadas pela Fiscalização, foi elaborado demonstrativo
da variação patrimonial a descoberto, com as origens e aplicações levantadas.
Em sua defesa, o sujeito passivo presta esclarecimentos sobre as negociações
envolvendo criptomoedas e alega que o Auditor-Fiscal, que se baseou em ilações
contraditórias e conflituosas, não logrou êxito em descaracterizar as legítimas
informações prestadas na Declaração de imposto de Renda do ano-calendário
2017, e que todo ganho de capital decorrente das vendas de BITCOINS no
exercício 2018 está devidamente declarado, sendo que a autuação configura bis in
idem.
Acrescenta que declarou um saldo inicial de 300 BITCOINS, sendo que todas as
negociações havidas no ano calendário 2017 foram realizadas via "Exchange"
FOXBIT, uma vez que as declarações de ganho de capital por ele realizadas tinham
por base os extratos fornecidos pela própria Exchange, e não de forma aleatória,
como quer fazer crer o Auditor-Fiscal.
Sustenta que não existem depósitos bancários de origem não comprovada e que
todas as origens estão devidamente declaradas por documentos oficiais que
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
10
foram enviados à auditoria, tempestivamente, conforme comprovantes de
recebimento em anexo.
Prossegue o mencionado Acórdão:
No presente caso, tendo a Fiscalização apurado que o contribuinte (i) não
justificou a origem dos depósitos de BITCOINS em sua conta na FOXBIT, objeto de
venda tão logo caíam nessa conta, (ii) não comprovou as operações P2P
declaradas em GCAP, tampouco (ii) justificou os depósitos em sua conta corrente
apontados no Termo de Intimação no 04, somente se poderia afastar a variação
patrimonial a descoberto por meio de documentação hábil e idônea, o que não
feito pela defesa até a presente data.
Em consulta ao extrato fornecido pela FOXBIT, verifica-se que os dados das
supostas negociações na modalidade P2P (valor, data etc) não guardam relação
com nenhuma das operações relacionadas no documento, caindo por terra a
alegação de que estariam ali contempladas, carecendo, assim, da devida
comprovação de sua ocorrência.
Quanto à aquisição dos BITCOINS, efetivados por meio de depósitos desses ativos
diretamente na conta do interessado na FOXBIT, observa-se que o contribuinte
nada informa sobre sua origem, remanescendo sem justificativa a procedência
dos recursos para a aquisição desses ativos.
Nos extratos da FOXBIT é possível verificar que as criptomoedas foram enviadas
para a conta do contribuinte de diferentes endereços de carteira (Wallets), sem
nenhuma justificativa por parte da defesa. Assim, os valores depositados em sua
conta bancária em decorrência das vendas desses BITCOINS não poderão
considerados como origem de recursos na análise da variação patrimonial a
descoberto.
Os demais depósitos de origem não comprovada, constantes do Termo de
Intimação no 04, tampouco foram justificados pela defesa, de forma
individualizada e com respaldo em documentação hábil e idônea, para que ficasse
demonstrada a natureza de cada crédito em conta.
Logo, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, cabe ao contribuinte comprovar a
origem dos recursos depositados:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Quanto à glosa das origens em dinheiro em espécie em sua DAA e demais
documentos juntados, o Acórdão informa que:
De acordo com o informado na DAA 2017, o saldo em 2015 era de R$ 450.000,00,
sendo que o contribuinte deveria tê-lo assim informado na DAA 2016, nos termos
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
11
do art. 11, §2o, da Instrução Normativa RFB no 1613/2016, o que não o fez. Assim,
tem-se por não comprovado os valores em espécie declarados.
Da análise dos documentos anexados pela defesa, constata-se, ainda, que a venda
dos veículos GM Captiva e Chevrolet Camaro não foi devidamente comprovada,
por meio dos correspondentes contratos de compra e venda e documentos de
transferência, cabendo esclarecer que o documento de fls. 1053 encontra-se
ilegível e, isoladamente, não comprova a venda e o recebimento dos recursos.
Quanto aos rendimentos isentos declarados pelo contribuinte, a título de lucros
distribuídos pela empresa TRADER CLUB INTERNET E SERVIÇOS LTDA (CNPJ
11.558.944/0001-03), no valor de R$ 140.000,00, nota-se, pela documentação da
pessoa jurídica acostada aos autos às fls.1317/1345, que o pagamento desses
rendimentos ao sócio não consta da escrituração contábil.
Considerando, ainda, que o contribuinte nada esclareceu sobre esses valores,
deve ser mantida a glosa.
Por todo o exposto, deve ser mantida omissão apurada no lançamento.
Verifica-se aqui que segundo a DRJ as alegações do RECORRENTE não foram
acatadas por falta de provas.
Quanto a alegada disponibilidade em espécie, a RECORRENTE limitou-se a afirmar
(Fl. 1764):
No item 2.6.1.9, por exemplo, o fiscal procede à glosa de valor declarado como
dinheiro em espécie, alegando que não foi apresentada prova de sua existência.
Não há lógica nesta interpretação, posto que a quem caberia provar a inexistência
de dinheiro em espécie, seria a autoridade fiscalizadora e não ao fiscalizado. E
ainda, qual a forma de se comprovar a existência de dinheiro em espécie, uma
foto das notas? Não faz sentido a interpretação.
Porém a DIRPF 2017/2018 (Fls. 593) os valores em espécie foram declarados em
31/12/2016 no valor de R$ 411.038,20 e ZERO em 31/12/2017, assim, conforme antecedentes do
CARF, tal valor deve ser considerado como comprovado:
Numero do processo: 10909.003026/2005-52
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: Thu Oct 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2001 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Os rendimentos isentos e não tributáveis
declarados pelo contribuinte como recebidos a título de distribuição de lucros
somente podem ser considerados na análise de sua evolução patrimonial quando
comprovado por este, através de documentação hábil e idônea, o efetivo
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
12
recebimento dos valores declarados. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DINHEIRO EM ESPÉCIE. Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a
justificar acréscimos patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em
espécie, em declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova
inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 9202-010.048
Neste ponto, deve-se ainda verificar que foi juntado contrato de compra e venda do
veículo GM CAPTIVA, sendo o RECORRENTE o comprador (Fls. 1050/1053). Ainda na sua DIRPF
2017/2018 (Fls. 592/593), consta que tal veículo foi vendido no mesmo ano-calendário,
informação condizente com o recibo juntado à Fl. 1053, no valor de R$ 38.000,00. Mesma
operação ocorrida com o Veículo Chevrolet Camaro no valor de R$140.000,00, porém, não se
encontra nos autos nenhuma prova relativa a esta transação, o que justifica a manutenção da
respectiva glosa.
Assim, uma vez que consta o contrato de compra do GM CAPTIVA, que a compra e a
venda deste veículo foram declaradas na DIRPF 2017/2018 e que o recibo de transferência do
veículo foi juntado, sendo que as informações, LEGÍVEIS, contidas nele coincidem com o
informado na DIRPF, afasto a glosa de R$ 38.000,00, posto que considero comprovada a operação.
Quanto as demais alegações do RECORRENTE, o que se depreende é uma vã
tentativa de se inverter o ônus da prova, o que contraria o princípio do CONTRADITÓRIO, pois reza
o CPC/2015, de aplicação subsidiária ao PAF:
"CPC/ 2015/ Lei 13.105.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.".
Portanto, o RECORRENTE se absteve de provar o alegado.
Há que se falar ainda sobre o pedido análise pericial nos documentos juntados,
contudo tal pedido revela-se de todo improcedente pelos seguintes motivos:
A prova pericial deve ser solicitada no momento da impugnação, com as devidas
justificativas e formulação de quesitos, cabendo a autoridade julgadora deferi-la
ou não (Arts.16, IV c/c §1o e 16 do Decreto 70.235/1972);
Art. 16. A impugnação mencionará:
(..)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(..)
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.523 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721097/2022-65
13
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
A determinação da realização de diligência ou perícia no processo administrativo
fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em exame de
documentação que poderá ser trazida aos autos pelo contribuinte (art. 18 do
Decreto 70.235/1972);
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este
determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do
lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
Logo, por não atender aos requisitos dos dispositivos supramencionados e não se
revelarem imprescindíveis, rejeita-se o pedido de ANÁLISE PERICIAL.
Finalmente, em relação a MULTA QUALIFICADA de 150%, não se deve olvidar que o
Art. 14 da lei 14689/2023 limitou o seu montante em 100% do valor do crédito tributário apurado,
devendo ser aplicado no presente caso.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao RECURSO VOLUNTÁRIO no sentido de
afastar as glosas relativas à venda declarada do veículo GM CAPTIVA no valor de R$ 38.000,00 e do
valor em espécie declarado na DIRPF 2017/2018 no valor de R$. R$ 411.038,20, além de reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1936
DF CARF MF
Original